Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-43.2024.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-43.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARMIRANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 242.005.811-91 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Revisional. Conta Vinculada ao Pasep. Prazo Prescricional. Alegação de Omissão e Contradição. Inexistência.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que rejeitou Agravo Interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à Apelação cível para anular sentença que havia reconhecido a prescrição e extinguido Ação Revisional de recomposição de valores de conta do PASEP. O Embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto ao início do prazo prescricional, argumentando que a ciência da autora acerca do desfalque remonta a 2011, ano em que os extratos estariam disponíveis, sendo ultrapassado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição por não reconhecer a prescrição com base na ciência presumida da parte autora quanto ao desfalque na conta PASEP em 2011; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar de forma adequada o art. 205 do Código Civil para fins de prequestionamento.

III.
Razões de Decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, que fundamenta de forma clara e coerente que a ciência inequívoca do desfalque somente se deu com o acesso da Autora aos extratos e microfilmagens bancárias em 2024, afastando a possibilidade de prescrição com base em ciência presumida.

4. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1.150 exige ciência efetiva, inequívoca e comprovada do dano para início do prazo prescricional, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição com base apenas na disponibilização dos extratos.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia central quanto à contagem do prazo prescricional, inclusive mencionando expressamente o art. 205 do Código Civil e sua aplicação à hipótese, inexistindo omissão relevante.

6. A exigência de prequestionamento restou atendida com o enfrentamento material da matéria controvertida, conforme a jurisprudência do STF e do STJ, que não exige menção literal aos dispositivos legais.

IV
. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A disponibilização genérica de extratos bancários não configura ciência inequívoca do desfalque exigida pelo Tema 1.150 do STJ para início do prazo prescricional. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ponto a ponto, bastando o enfrentamento das questões centrais e relevantes para a solução da controvérsia. 3. O prequestionamento se dá pelo efetivo enfrentamento da matéria jurídica, sendo dispensada a menção literal ao dispositivo legal invocado.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, art. 205.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000796-43.2024.8.11.0036

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Carmiranda Pereira da Silva,
anulou a sentença e determinou o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja devidamente instruído.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de considerar que a Autora/Embargada teve ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao Pasep desde 25/10/2011, conforme documentos disponíveis, sendo, portanto, inequívoco o início do prazo prescricional nessa data.

Alega ainda que a decisão embargada não enfrentou adequadamente o fato de que a ação somente foi ajuizada em 08/08/2024, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o que levaria ao reconhecimento da prescrição.

Argumenta, também, que a ciência inequívoca do desfalque deve ser presumida a partir da disponibilização dos extratos bancários, os quais estariam acessíveis desde 2011.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, com fundamento nos incisos I e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo a manifestação expressa sobre o artigo 205 do Código Civil, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no Id.

295633879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargada
Carmiranda Pereira da Silva
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo
Banco do Brasil S.A.
, extinguiu o feito com resolução do mérito, e compeliu a Autora a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante, ora embargada, alegou que o Juiz interpretou de forma equivocada o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao marco inicial da fluência do prazo prescricional.

Aduziu que, na hipótese dos autos, não se configura a incidência da prescrição.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da sentença a fim de que fosse julgado procedente os pedidos iniciais.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Relatora, de forma monocrática, deu provimento ao Apelo, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Desta decisão, o Banco Embargante interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido por unanimidade.

Inconformado, o Recorrente sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de considerar que a Autora/Embargada teve ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao Pasep desde 25/10/2011, conforme documentos disponíveis, sendo, portanto, inequívoco o início do prazo prescricional nessa data.

Alega ainda que a decisão embargada não enfrentou adequadamente o fato de que a ação somente foi ajuizada em 08/08/2024, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o que levaria ao reconhecimento da prescrição.

Argumenta, também, que a ciência inequívoca do desfalque deve ser presumida a partir da disponibilização dos extratos bancários, os quais estariam acessíveis desde 2011.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

Quanto à alegada contradição, não há qualquer incongruência lógica ou antinomia interna no acórdão embargado. A linha argumentativa é sólida e se desenvolve de maneira coerente desde a premissa até a conclusão.

O Embargante sustenta que a Autora teve ciência do desfalque em 2011, por ter realizado saque ou tido acesso aos extratos.

Contudo, como fundamentado de forma expressa e reiterada tanto na decisão monocrática quanto no acórdão colegiado, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.150, exige que a ciência seja inequívoca, efetiva e demonstrada, não presumida.

Em nenhum momento o julgamento embargado deixou de reconhecer essa diretriz. Ao revés, aplicou-a com exatidão: destacou que a Autora somente teve acesso aos documentos que revelaram as movimentações indevidas em 2024, por meio de extratos e microfilmagens obtidos junto à instituição financeira.

É justamente essa comprovação documental, e não a simples disponibilização dos extratos, que caracteriza a ciência efetiva e, portanto, inaugura o prazo prescricional.

A narrativa do Banco, fundada em presunções genéricas quanto à suposta acessibilidade dos extratos desde 2011, foi expressamente enfrentada e rechaçada, com base na ausência de qualquer comprovação robusta nos autos. Inclusive, o voto salientou que o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito da Autora (prescrição) incumbia ao Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo que o Banco não logrou cumprir.

Logo, não há contradição quando a decisão embargada simplesmente discorda do ponto de vista do Recorrente com base em fundamentos legítimos, lógicos e assentados em jurisprudência consolidada. A divergência interpretativa não caracteriza vício sanável por esta via recursal.

No que tange à suposta omissão, também não se verifica qualquer lacuna relevante que possa comprometer a compreensão ou a integridade do julgado. O acórdão abordou diretamente o núcleo da controvérsia, a contagem do prazo prescricional e o marco inicial, à luz do Tema 1.150 do STJ.

Além disso, a alegação de que o julgado teria deixado de enfrentar o art. 205 do Código Civil carece de respaldo. Tal dispositivo foi literalmente citado e aplicado, ao se reconhecer a incidência do prazo decenal.

O que se debateu, e se decidiu, foi a data a partir da qual esse prazo deve ser computado, questão solucionada com respaldo na melhor interpretação da jurisprudência e na análise do conjunto probatório.

Frise-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma fatiada, linha por linha, bastando que enfrente as questões centrais e relevantes para a solução da controvérsia, o que foi amplamente observado no caso em tela.

Por fim, no que toca ao pedido de prequestionamento, registre-se que o acórdão enfrentou, de maneira suficiente, os dispositivos invocados pelas partes, inclusive o art. 205 do Código Civil, e a jurisprudência aplicável ao caso, permitindo, assim, o manejo dos recursos excepcionais, nos termos exigidos pela jurisprudência do STF e do STJ, que não exige menção expressa e literal aos dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria.

Portanto, não há falar em qualquer vício a ser suprido, tampouco em necessidade de prequestionamento de norma.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025